Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701734-52.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELIANE IVANE MAFRA RODRIGUES, BRUNA MAFRA GUEDES APELADO: CLAUDIO CARVALHO GUEDES, HELIO CARVALHO GUEDES, HELOISA CARVALHO GUEDES, FERNANDA SCHOTTZ SILVA GUEDES, MARCELLO SAUSMIKAT GUEDES, MONIQUE SAUSMIKAT GUEDES DE OLIVEIRA, EDSON CARVALHO GUEDES D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 72792958. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator